Tribunal: TJBA
Processo: 8003248-59.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003248-59.2021.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: ANTONIO DOS REIS DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
LUAN MELO LIMA, VICTOR HUGO DE SOUZA REIS

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVADA A AVERBAÇÃO E O CRÉDITO DO VALOR NÃO SOLICITADO. POSSIBILIDADE DE FRAUDE NÃO AFASTADA. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBE DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. NECESSÁRIA. APENAS PARA DETERMINAR CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E TAXA LEGAL DE JUROS SELIC-IPCA. ARTS. 389 E 406 DO CÓDIGO CIVIL. E DEVOLUÇÃO SIMPLES PARA OS DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021 E DOBRADA A PARTIR DE 31/03/2021. MODULAÇÃO EAREsp nº 676.608/RS STJ. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Empréstimo consignado alegadamente não contratado.

II. Questão em discussão:
Se a regularidade da contratação restou comprovada; Se a alegação de fraude foi afastada. Se configurados os danos morais e materiais, ou se é cabível a redução dos danos morais, juros de mora a contar da data do arbitramento, devolução simples dos valores descontados e autorização para compensação.

III. Razões de decidir:
Diante da negativa de contratação sustentada pelo Autor Apelado, caberia ao Réu Apelante comprovar a validade e autenticidade da assinatura aposta no contrato que apresentou como lícito e regular, o que não fez, visto que, sequer solicitou a prova pericial grafotécnica que lhe cabia.

Não se olvida que tal espécie de prova também é passível de indeferimento pelo julgador quando entendida desnecessária ao seu convencimento, porém, avaliar a validade e autenticidade de uma assinatura, pressupõe conhecimentos e habilidades técnicas específicas dos profissionais formados na área, tornando necessária sua produção, em situações como a do caso sob análise.

Assim, não solicitada pelo Réu Apelante a produção de prova que poderia conferir veracidade as suas alegações, tem-se que esse não se desincumbiu do seu ônus probatório, fazendo presumir verdadeiras as afirmações autorais.

Nessa linha de intelecção, a sentença não comporta reforma, quanto ao reconhecimento de nulidade dos contratos em questão, uma vez que não foi provado que a assinatura nele constante foi ali consignada de próprio punho pelo Autor Recorrido, como forma de manifestar sua livre vontade consciente, e consequentemente, inexistente o débito, sendo indevidos os descontos realizados/averbados no benefício previdenciário do apelado, configurado o dano moral indenizável, lastreado na responsabilidade objetiva do Banco, por caso fortuito interno.

No tocante ao valor arbitrado a título de danos morais, a saber: R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra adequado e proporcional a lide, garantindo o duplo efeito da medida, a saber, cunho punitivo-pedagógico, assegurado o não enriquecimento ilícito e mitigada a onerosidade excessiva, razão porque mantida a sentença também nesse ponto.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (súmula 54 STJ), e a correção monetária desde o arbitramento (súmula 362 STJ), devendo ser observadas, quando cabíveis, as alterações legislativas promovidas pela Lei nº 14.905/2024 quanto ao índice a ser aplicado.

Concernente a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, de acordo com o recente entendimento assentado pelo STJ, no EAREsp nº 676.608/RS, prescinde de comprovação de culpa ou dolo, devendo ser observado o marco temporal da modulação dos efeitos dessa decisão, que é a data de 30 de março de 2021.

Assim, a sentença comporta reforma parcial, para fazer constar, quanto a forma de restituição dos descontos indevidos, a observância da modulação retrocitada: devolução simples para os realizados até 30/03/2021, e dobrada para os ocorridos a partir de 31/03/2021.

Quanto ao valor creditado na conta do Autor Apelado, como fez prova o Réu Apelante, para evitar enriquecimento ilícito de qualquer das partes, deve o Recorrido depositar em juízo o exato valor creditado, visto que não o solicitou e nem autorizou, vide recibos de transferências acostados aos ids. 82288236 ao 82288238, aplicável a situação dos autos a compensação de valores.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido. Por tudo que dos autos consta, necessária a reforma parcial da sentença, apenas para determinar aplicação dos índices de correção monetária (IPCA) e taxa legal de juros (SELIC-IPCA) nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil, vide nova redação legal - Lei nº 14.905/2024; e devolução simples para os realizados até 30/03/2021, e dobrada para os ocorridos a partir de 31/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003248-59.2021.8.05.0138
, em que figuram como Apelante BANCO PAN S.A. e como Apelado ANTONIO DOS REIS DE JESUS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça